Tribunal: STJ
Processo: 1005062-23.2021.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973189 - SP(2025/0232144-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GONZAGA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: DAWILSON RODRIGUES DA SILVA - SP521219
LUIS FERNANDO SILVA MAGGI - SP329595
MATHEUS ALVES PESSOTA - SP425391
RAMON CORREA DA SILVA - SP239250
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFERIDA EM
RELAÇÃO
AO
ACERVO
HEREDITÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489 DO
CPC). EXTINÇÃO DO ESPÓLIO APÓS A PARTILHA. INEXISTÊNCIA
DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2.023 DO CC, 110 E 647 DO
CPC E 10 DA
REEXAME DE PROVAS.
LEI No 1.060/1950.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a
concessão da gratuidade ao espólio, rejeitou negativa de prestação
jurisdicional e afastou a tese de aferição da hipossuficiência em face
das herdeiras.
2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta o cerne da controvérsia, delimita o sujeito da
aferição da hipossuficiência e explicita o suporte fático-documental,
sendo desnecessária a resposta pontual a todos os argumentos
quando já há fundamentação suficiente (arts. 1.022 e 489 do CPC).
3. A hipossuficiência é corretamente aferida em relação ao espólio,
quando as herdeiras atuam como representantes do
; não há
de cujus
contrariedade aos arts. 2.023 do CC, 110 e 647 do CPC e 10 da
pois a decisão distingue a representação
Lei no 1.060/1950,
Documento eletrônico VDA54071831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 364e6d9d-c0ec-44d7-8f99-33b4e924931a

processual e concentra a análise no patrimônio do espólio.
4. Revisar a conclusão sobre a insuficiência econômica do espólio
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice
da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 364e6d9d-c0ec-44d7-8f99-33b4e924931a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973189 - SP (2025/0232144-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GONZAGA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: DAWILSON RODRIGUES DA SILVA - SP521219
LUIS FERNANDO SILVA MAGGI - SP329595
MATHEUS ALVES PESSOTA - SP425391
RAMON CORREA DA SILVA - SP239250
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFERIDA EM RELAÇÃO
AO
ACERVO
HEREDITÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489 DO CPC). EXTINÇÃO DO
ESPÓLIO APÓS A PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 2.023 DO CC, 110 E 647 DO CPC E 10 DA
REEXAME DE PROVAS.
LEI No 1.060/1950.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a
concessão da gratuidade ao espólio, rejeitou negativa de prestação
jurisdicional e afastou a tese de aferição da hipossuficiência em face das
herdeiras.
2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta o cerne da controvérsia, delimita o sujeito da aferição
da hipossuficiência e explicita o suporte fático-documental, sendo
desnecessária a resposta pontual a todos os argumentos quando já há
fundamentação suficiente (arts. 1.022 e 489 do CPC).
3. A hipossuficiência é corretamente aferida em relação ao espólio,
quando as herdeiras atuam como representantes do
; não há
de cujus
contrariedade aos arts. 2.023 do CC, 110 e 647 do CPC e 10 da
Documento eletrônico VDA53782231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:13
Código de Controle do Documento: abe0342c-a729-43cb-a670-567dea81b589

pois a decisão distingue a representação processual
Lei no 1.060/1950,
e concentra a análise no patrimônio do espólio.
4. Revisar a conclusão sobre a insuficiência econômica do espólio
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED SÃO CARLOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da CF contra acórdão
art. 105,
alínea a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da
Desembargadora HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, assim ementado:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Reembolso de despesas médico-
hospitalares. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora.
Gratuidade. Acolhimento. Hipossuficiência a ser demonstrada é do
espólio e não do inventariante ou dos herdeiros. Patrimônio do espólio
que não é expressivo e está totalmente imobilizado. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-
lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da
demanda. Mérito. Ausência de provas de que a realização do
procedimento cirúrgico em Hospital fora da rede credenciada ocorreu em
situação de urgência/emergência. Fato de o autor ter sido encaminhado
por médica pertencente a rede credenciada a médico especialista não
credenciado, não implica, automaticamente, na inexistência de
profissional habilitado na rede credenciada. Laudo pericial idôneo.
Ausência de cláusula contratual de reembolso. Indenização indevida.
Recurso parcialmente provido. (e-STJ, p. 755).

Os embargos de declaração de UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO foram rejeitados (e-STJ, fls. 867-871).
Nas razões do agravo, UNIMED apontou (1) negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação adequada (arts. 489 e 1.022 do CPC); (2)
afastamento da
por se tratar de valoração, não reexame de provas; (3)
Súmula 7/STJ
usurpação de competência do STJ no juízo de admissibilidade; (4) violação dos arts.
2.023 do CC, 110 e 647 do CPC e 10 da Lei 1.060/1950.
Houve apresentação de contraminuta pelo ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO
GONZAGA (ESPÓLIO), sustentando manutenção da AJG e incidência da Súmula 7/STJ
(e-STJ, fls. 913-917).
Documento eletrônico VDA53782231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:13
Código de Controle do Documento: abe0342c-a729-43cb-a670-567dea81b589

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, UNIMED sustentou (1) negativa de
art. 105
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, do
CPC, apontando omissões quanto à extinção do espólio após a partilha e à necessidade
de aferição da situação econômica das herdeiras para a AJG; (2) contrariedade aos arts.
2.023 do CC, 110 e 647 do CPC e 10 da
defendendo que,
Lei no 1.060/1950,
homologada a partilha, a sucessão é pessoal pelos herdeiros e a gratuidade deve ser
aferida em relação a cada sucessora.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, pág. 875).
O recurso não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

O Colegiado enfrentou o cerne da controvérsia e explicitou que a
hipossuficiência considerada era a do espólio, reafirmando que, mesmo após a partilha,
as herdeiras figuraram como representantes do
, razão por que o patrimônio
de cujus
analisado seria o do espólio, não o delas.
Como se não bastasse, ficou consignado no voto dos embargos de declaração
que a UNIMED deixou de apresentar situação específica, condizente e própria para
demonstrar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no v.
acórdão embargado, não tecendo da forma adequada e devida a existência de quaisquer
das hipóteses do
do Código de Processo Civil (e-STJ, fl. 870).
art. 1.022
Nesse contexto, não subsiste a tese de omissão quanto à extinção do espólio
nem a necessidade de aferição da situação econômica das herdeiras; o acórdão,
expressamente, tratou do critério de aferição aplicável e do suporte fático documental
(escritura de inventário, e-STJ, fls. 710/721), concluindo pela hipossuficiência do espólio,
com base no patrimônio imobilizado e de baixo valor fiscal (e-STJ, fl. 849).
Documento eletrônico VDA53782231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:13
Código de Controle do Documento: abe0342c-a729-43cb-a670-567dea81b589

Esse proceder está alinhado ao julgado seguinte desta Corte, que, igualmente,
menciona sobre uma eventual hipótese de entendimento diverso, que exigiria
revolvimento do acervo probatório, com óbice na Súmula n. 7 do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÃO. PLEITO PARA QUE
REAVALIE
SUA
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. O benefício da gratuidade pode ser concedido àqueles que dele
necessitam, não bastando, para tanto, a simples declaração de
pobreza quando existirem fundadas dúvidas.
2. As instâncias ordinárias concluíram que o espólio não foi capaz de
demonstrar sua hipossuficiência econômica que ensejasse a dispensa
do pagamento das custas processuais. Entendimento diverso por
meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.
3. O espólio não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 602.943/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/12/2014,
4/2/2015)

Ademais, conforme entendimento pacífico desta Corte, o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a sua decisão, não se confundindo decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PERDAS E DANOS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
RESPONSABILIDADE POR FATO OU DEFEITO DO PRODUTO.
PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 568 DO STJ. PROPAGANDA
ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS N.OS 5 E 7, AMBAS DO
STJ. PLEITO DE COMPENSAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Não há falar em ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
estadual enfrenta todos os aspectos essenciais à resolução da causa, de
forma ampla, clara e fundamentada. Ademais, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA53782231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:13
Código de Controle do Documento: abe0342c-a729-43cb-a670-567dea81b589

1. Em se tratando de indenização por fato ou defeito do produto, incide o
prazo prescricional de 5 anos e não o decadencial de 90 dias, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência do óbice
contido na Súmula n. 568 do STJ.
2. Tendo o Tribunal estadual concluído que houve propaganda
enganosa, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, reexame
do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as
partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do
STJ.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da
Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.968.877/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

Portanto, não há falar em violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.

(2) Da ausência de contrariedade aos arts. 2.023 do CC, 110 e 647 do CPC e
10 da Lei n. 1.060/1950

A UNIMED sustentou que, homologada a partilha, extinguiu-se o espólio,
impondo sucessão pessoal e aferição de gratuidade pelas herdeiras.
Contudo, não foi esse o entendimento adotado pelo Colegiado, que afirmou,
com precisão, que as herdeiras postularam como meras representantes do
,
de cujus
mantendo o foco na universalidade do espólio quanto ao ônus processual, o que é
consistente com a leitura sistêmica do processo de habilitação e com a própria moldura
do recurso então analisado (e-STJ, fls. 859/860).
A decisão valorizou a prova dos autos, destacando que o patrimônio do
espólio se resume a pequenas frações de imóveis, com valores fiscais baixos,
encontrando-se totalmente imobilizado, de modo que o espólio não possui recursos
suficientes para arcar com as custas do processo – conclusão que sustenta a concessão
da gratuidade tal como posta (e-STJ, fl. 849).
Sob esse ângulo, não se verificou choque com os dispositivos legais
invocados pela UNIMED.
Documento eletrônico VDA53782231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:13
Código de Controle do Documento: abe0342c-a729-43cb-a670-567dea81b589

O acórdão não negou vigência a tais comandos; ao contrário, distinguiu a
atuação processual das herdeiras (representação do
) e, com base na prova do
de cujus
espólio, delimitou o sujeito da aferição de hipossuficiência no caso concreto, o que é
compatível com o iter processual registrado nos autos (e-STJ, fls. 859/860; 849).
Portanto, foi correta a posição jurídica recorrida quanto à concessão da justiça
gratuita para o espólio; sobre a análise desse benefício em relação às herderias
implicaria reavaliar o acervo probatório, o que é verdado pela Súmula 7/STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor do espólio, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:13
Código de Controle do Documento: abe0342c-a729-43cb-a670-567dea81b589

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.973.189 / SP
Número Registro: 2025/0232144-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050622320218260566 1005062232021826056650000 202400867457
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GONZAGA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RAMON CORREA DA SILVA - SP239250
LUIS FERNANDO SILVA MAGGI - SP329595
MATHEUS ALVES PESSOTA - SP425391
DAWILSON RODRIGUES DA SILVA - SP521219
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: a7ad05f4-930b-4908-8e07-b5c991ad1900

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: a7ad05f4-930b-4908-8e07-b5c991ad1900